Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-47.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de ressarcimento dos valores despojados da conta do autor – Acolhimento – Falsário que se identificou como preposto do banco relatando tentativa de contratação indevida de financiamento em nome do autor –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de ressarcimento dos valores despojados da conta do autor – Acolhimento – Falsário que se identificou como preposto do banco relatando tentativa de contratação indevida de financiamento em nome do autor – Autor que foi induzido a realizar transação bancária sob o argumento de que se tratava de "conta cofre" - Transação que foge do perfil do cliente – Má prestação dos serviços bancários – Responsabilidade objetiva do réu – Caso em que é de rigor a devolução de forma simples do valor despojado da conta do autor – Sentença reformada neste ponto.

Recurso provido.